Tribunal: TJMT
Processo: 1002705-30.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002705-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 032.106.701-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS OU A
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06 –
PROCEDÊNCIA DO PLEITO SUBSIDIÁRIO – NECESSÁRIA A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO
–
2
. PREQUESTIONAMENTO –

APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
.

1.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, visto que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas, pressupostos autorizadores da condenação.

1.1.
Assim, s
e da análise
do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico, porquanto apreendida em poder do agente diminuta quantidade de drogas, e não ressaindo incontestável, de outro lado, a vinculação com o comércio espúrio, de rigor a almejada
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06,
cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal;

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Apelação conhecida e parcialmente provida.

APELANTE

WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que na ação penal n.o 1002705-30.2021.8.11.0003 (
Pje)
condenou-o
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
0
7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no
regime inicial
fechado
, além do pagamento de
790 (setecentos e noventa) dias-multa
,
unitariamente fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por meio das razões recursais vistas no ID 118386532, o ora apelante almeja ser
absolvido
do crime de tráfico de entorpecentes, dada a manifesta insuficiência probatória apta a demonstrar a destinação mercantil da droga, buscando,
subsidiariamente
, a
desclassificação do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
, por ser exclusivamente usuário de entorpecentes.

Ao final,
prequestiona

“os direitos alegados na presente apelação, quais sejam a dignidade da pessoa humana, a proporcionalidade, a razoabilidade, o in dubio pro reo, e (...) A) Art. 5o, LVII, da CF/88; B) Da Lei 11.343/06: Art. 28, caput e art. 33, caput; C) Do CPP: 386, V e VII”
(sic. ID 1183866532 – Pág. 15), para fins de interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

Em contrarrazões ao apelo do réu, o i.
Parquet
repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID 118386537, linha intelectiva que também foi estampada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 118930995.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 118386534), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
12/01/2021
, por volta das 11h00, na Rua dos Apóstolos, ao lado da “Escola Sebastiana”, Bairro Jardim Sumaré, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora apelante
WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

trazia consigo, transportava e vendia
,
para fins de traficância,
11 (onze) porções de cocaína, pesando ao todo 5,95g (cinco gramas e noventa e cinco centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa ministerial, após a Polícia Militar receber informações de um mototaxista de que um indivíduo, com tornozeleira eletrônica, estava praticando tráfico ilícito de entorpecentes, os agentes de segurança pública diligenciaram até o local indicado e conseguiram localizar o suspeito e realizar a abordagem. Na sequência, os policiais constataram que o denunciado era o único que estava com monitoramento eletrônico e, em revista pessoal, apreenderam em sua posse as aludidas porções de drogas, além da quantia de R$21,90 (vinte e um reais e noventa centavos). Ato contínuo, o increpado, que possuía lesões decorrentes de um “salve” aplicado pela facção criminosa “Comando Vermelho”, foi encaminhado à Delegacia para as providências de praxe. [Denúncia, ID 118389995, Pág. 1-2].

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I – DA PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
SECUNDADA PELA DE
DECLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL:

Sustenta o apelante a ausência de provas contundentes de que sua conduta se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a prova de que é usuário de tóxicos, a autorizar sua absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão lhe assiste quanto a pretensão subsidiária!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão (ID 118389971 – Pág. 5), do Laudo de Constatação Preliminar de Droga (ID 118389971 – Pág. 16) e do Laudo Pericial Definitivo no. 3.14.2021.73780-01 (ID 118390035 – Pág. 1-2), os quais atestaram
a apreensão de
11 (onze) porções de
cocaína
, pesando ao todo 5,95g (cinco gramas e noventa e cinco centigramas)
.

No tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, porquanto carentes de provas reais nesse sentido.

O apelante
WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou veementemente o envolvimento com o comércio malsão, admitindo apenas ser usuário de drogas. Afirmou que desde os quatorze anos faz uso de substâncias ilícitas e, na data em questão, estava na residência do indivíduo de nome
Tarcísio
, o qual também estava sendo monitorado eletronicamente.

Prossegue asseverando que havia sete pessoas no local, inclusive o vulgo “Magrinho”, que era o proprietário dos entorpecentes apreendidos pela guarnição policial. Discorreu que estava na posse de apenas vinte reais, enfatizando que caso o entorpecente fosse de sua propriedade já teria feito uso, dada sua dependência química. Por fim, aduziu que não era o único tornozelado do local. [Relatório de mídias, 118386510].

Por sua vez, perante a autoridade judiciária, o policial militar
Gedeone Júnio Santos Saraiva
discorreu que sua equipe realizou uma abordagem em um local conhecido
como “fumódromo”, em que usuários se aglomeram para consumirem entorpecentes, facilitando aos traficantes a comercialização das substâncias ilícitas. Aduziu que na data do fato, o ora acusado estava levando drogas para os indivíduos e a guarnição recebeu essa informação, decidindo fazer a abordagem, sendo apreendido com o suspeito as porções de drogas e pequeno valor em dinheiro.

Pontuou que a abordagem se estendeu além do habitual, visto que
WELLINGTON
não estava na posse de documento pessoal, motivo pelo qual a guarnição se deslocou até sua residência e, quando chegaram no endereço indicado, os familiares confirmaram o nome do acusado. Afirmou que o réu não residia mais naquela casa, pois havia furtado o botijão de gás de sua genitora. Ato contínuo, como a equipe policial confirmou a identidade do suspeito, foi realizada sua condução por tráfico de drogas.

Destacou
que o mototaxista (denunciante) informou onde estava ocorrendo essa venda de drogas e esse local é conhecido pelos policiais que fazem rondas, todavia, a guarnição não sabia quem era o indivíduo que estava vendendo drogas. Chegaram naquela localidade, abordaram alguns rapazes, ocasião em que foi encontrada as substâncias ilícitas e o
WELLINGTON
assumiu que era o proprietário do material proscrito, ou seja,
“o traficante, no caso”
(sic). Asseverou que a única dúvida da equipe policial era quanto a verdadeira identidade do suspeito e se havia algum mandado de prisão em aberto.
Afirmou n
ão se recordar se o acusado estava usando tornozeleira eletrônica, salvo engano, ele havia rompido o monitoramento eletrônico.

Questionado pela acusação acerca da sua análise policial do fato ora apurado,
Gedeone
disse que o ora recorrente estava traficando entorpecentes, sendo o meio dele vender um pouco da droga e possivelmente fazer uso de parte dela, acentuando que o réu estava levando esse material ilícito para os usuários que frequentam aquele bairro, pois teve a denúncia do mototaxista, o qual não foi identificado pela Polícia Militar, por motivo de segurança. Sustentou que o acusado não negou essa situação de estar naquele local entregando drogas e
o dinheiro, embora fosse pouco, estava na sua posse.

Quanto às perguntas realizadas pela Defesa, segue os trechos devidamente transcritos,
ipsis litteris
:

“
Defensora Pública
: Você falou que o local lá, era um fumódromo, quando vocês chegaram lá tinha mais ou menos quantas pessoas?

Testemunha
: Tinha poucas pessoas no local, eu acho que em virtude do horário.
Tinha o proprietário lá, que era o, acho que é Tarcísio o nome dele; aí tinha um ou outro, mas assim os nomes eu não lembro, mas no máximo três pessoas que tinham lá
.

Defensora Pública
: Alguma delas, vocês perguntaram de quem estava comprando a droga, algum informou que era ele que estava vendendo a droga?

Testemunha
: Sim, senhora.
Fizemos a abordagem em todos, não havia drogas com nenhum deles e em virtude de a gente ter perguntado se a droga era dele, ele assumiu que a droga era dele,
que ele havia levado para lá para vender
,
porque eles aproveitam essa oportunidade de ser um lugar onde ninguém mais frequenta, só eles e fica fácil até para ele encontrar os clientes né, no caso os dependentes.

Defensora Pública
: Sim, estou perguntando isso para o senhor porque eu queria saber do senhor se é uma presunção de que ele estava lá vendendo, tipo assim ‘eu tenho certeza que ele estava lá vendendo porque ele é uma pessoa conhecida’ ou o senhor viu alguma coisa; se o senhor viu o momento que ele pegou dinheiro, que repassou a droga; algum usuário disse para o senhor ‘olha acabei de comprar droga dele’; eu estou dizendo isso porque se a gente procura no processo ninguém foi levado à delegacia para fazer essa prova, por isso estou perguntando para o senhor, entendeu. Ele não falou que era para usar ou falou que era para vender? Ou ele não falou nada?

Testemunha
:

Ele não falou que era para usar a droga que foi encontrado com ele, com o dinheiro, por isso nós pegamos essa materialidade para o tráfico de drogas
; e também a denúncia feita anteriormente pelo mototaxista para a abordagem ser feita. Ele no momento,
ele não falou que estava ali para vender, mas houve a confirmação do proprietário da casa que ele estava lá para poder esperar cliente para a droga, entendeu
. Ele até pode usar alguma droga, que eu não sei né, mas que era para vender essa droga era.

Defensora Pública
: No seu entendimento era para vender, é isso?

Testemunha
: É a partir da fala dos usuários que estavam lá né, mas claro que os usuários...

Defensora Pública
: E por que os usuários não foram conduzidos, o senhor sabe me informar?

Testemunha:
Então, em virtude até da pandemia a gente conduz o suspeito e a materialidade, quando for um caso que não tiver essa materialidade a gente até conduz um denunciante, alguma situação para ser uma prova testemunhal, mas até a saúde desse povo lá, é muito debilitada; até do morador da casa, que seria o melhor né. (...)”
[Relatório de mídias, ID 118386510]. – Destaquei.

Dessume-se, portanto, da prova judicializada, a versão do réu em juízo, no sentido de que é apenas usuário de drogas e que as porções apreendidas pertenciam a outro indivíduo que estava no local da abordagem policial, sendo apreendido na sua posse apenas a quantia de vinte reais e que não era o único indivíduo que estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica naquela ocasião.

De outro turno, subsiste o depoimento do policial militar que diligenciou até o local indicado por um denunciante (mototaxista), que estaria ocorrendo tráfico de drogas promovido por um tornozelado. E, durante essa abordagem, apreendeu as porções de drogas com o ora acusado e pequeno valor em dinheiro, sustentando que o proprietário do local afirmou que o increpado estava no local aguardando clientes.

Pois bem. Após detida análise do contexto probatório exposto em linhas volvidas, denota-se algumas inconsistências no relato judicial do agente de segurança pública. Primeiro, referida testemunha iniciou suas declarações afirmando que o local já era conhecido pela polícia como ponto de comercialização de drogas e aglomeração de dependentes químicos e que, naquela oportunidade, havia sido abordado por um mototaxista indicando a venda de drogas por um indivíduo naquele lugar.

Segundo, nos questionamentos promovidos pelo
Parquet
, o testemunhante afirmou que o acusado estava levando os entorpecentes para comercializar no local – situação não relatava pelo então denunciante (mototaxista), que apenas indicou a mercancia por um indivíduo “tornozelado”, afinal, provavelmente deve ter visualizado tratativas de comercialização, ou seja, entrega/venda de drogas naquela localidade, para assim realizar uma denúncia. Destaco, também, que o policial afirmou que durante a abordagem
Wellington
assumiu a propriedade da droga,
“o traficante, no caso”
(sic). Sobre o uso da tornozeleria, não foi conclusivo, aduzindo não se recordar dessa situação e depois, possivelmente o acusado havia rompido o monitoramento eletrônico.

Iniciada a inquirição por parte da Defesa, o policial militar narrou que havia aproximadamente três pessoas no local, inclusive o proprietário de nome “
Tarcísio
”, e que na abordagem o acusado assumiu que a droga lhe pertencia e estava levando para vender. Posteriormente, a testemunha discorreu que o acusado não alegou ser usuário, muito menos que estava no local para comercializar drogas e que a apreensão das porções (5,95g de cocaína) e do dinheiro (RS21,90 – Termo de Apreensão, ID 11838971 – Pág. 5) aliada a denúncia do mototaxista comprovaram a materialidade delitiva e a prática do tráfico de drogas. Nesse momento, o policial alegou que o proprietário do imóvel (Sr. Tarcísio) confirmou que
Wellington
estava aguardando clientes (usuários) – contexto não narrado na fase policial, sequer elucidado nos questionamentos da acusação.

Destaco, nesse ponto, que os indivíduos presentes, os quais segundo o policial, foram todos abordados, não foram encaminhados como testemunhas do fato ora apurado, mormente o proprietário do local [sendo relevante sobressair que não restou demostrado se o local se tratava de uma residência ou comércio, uma vez que a denúncia apenas narra a Rua dos Apóstolos (ao lado da “Escola Sebastiana”) e já o Boletim de Ocorrência no. 2021.9947 (ID 118389971 – Pág. 2-3) descreve como local do fato “residência particular”].

Cumpre salientar, também, que a equipe policial não realizou qualquer monitoramento ou campana nas imediações (área conhecida no meio policial como fumódromo –

frequentada por traficantes e usuários de drogas), a fim de confirmar a veracidade dos fatos informados pelo denunciante mototaxista. Ou, ainda, não foi realizado relatório de investigações – comumente confeccionados pelo Polícia – para levantamento de provas acerca do envolvimento do ora recorrente com o narcotráfico.

Pois bem. Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do agente delitivo deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

Não se ignora também que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, detém presunção de veracidade e devem prevalecer sobre a negativa de autoria quando esta esteja isolada nos autos, e
desde que suas assertivas se mostrem em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório
.

Entretanto, no caso em exame, a tese do réu de que é apenas usuário de drogas encontra-se em harmonia com as circunstâncias da prisão e a diminuta quantidade de cocaína apreendida; remanescendo insuficiente o depoimento judicial de um único agente de segurança pública quanto à dinâmica do
fato para respaldar a condenação.

Sendo, assim, por mais que seja cediço que o crime de tráfico de drogas, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização do estupefaciente, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas nucleares previstas no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, não se pode simplesmente presumir que os entorpecentes apreendidos se destinavam à mercancia ilícita.

Não se olvida, ademais, que o convencimento da ocorrência do tráfico ilícito de drogas possa ser formado com parâmetro em um conjunto de indícios e circunstâncias que cercam os agentes, desde que suficientes e harmônicos, sobretudo diante da manifesta dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização propriamente dita, bem como de se obter de terceiros a certeira imputação da narcotraficância atribuída a outrem.

No entanto,
para a prolação de um édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, mister o respaldo em provas firmes e contundentes n
o sentido de demonstrar a destinação mercantil do entorpecente
, mesmo porque, havendo dúvida sobre a finalidade da substância ilícita, impõe-se a desclassificação por força do aforismo
in dubio pro reo
.

In casu
, não se desconsidera o fato da droga ter sido encontrada durante a abordagem da Polícia Militar, a qual, por sua vez, imputa a propriedade ao réu, que nega qualquer relação com o comércio malsão; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio, quiçá o registro do apelante
WELLINGTON
já ter sido condenado por delitos contra o patrimônio pode servir para fundamentar nova condenação, sob pena de se estar privilegiando o Direito Penal do autor e não do fato. Aliás, nesse ponto, o próprio acusado, em juízo, assumiu que praticava delitos patrimoniais para manter seu vício e, ainda, consta no depoimento judicial do policial militar, que a família do réu narrou que ele havia furtado o botijão de gás da genitora.

Não desconheço a probabilidade de o apelante efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o recorrente comercializando entorpecentes, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Outrossim,
não cabe ao acusado fazer prova da sua inocência, ao contrário, compete à acusação comprovar de forma satisfatória e concludente a existência do fato típico e da autoria, pois é precisamente a certeza evidenciada do delito que legitima uma condenação.

Logo, não tendo a acusação se desincumbido de demonstrar que o apelante, neste fato concretamente imputado, tenha efetivamente cometido o crime de tráfico de drogas, inviabilizada a ratificação do édito condenatório pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e, de rigor,
é imperativo reconhecer que em relação ao recorrente
WELLINGTON
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo da instrução criminal, por outro lado, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão.

Assim, muito embora tenha sido apreendida porções de drogas durante a abordagem policial –, essas evidências não são suficientes para lastrear a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006,
sendo
de rigor a pretendida desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
.

A propósito, colaciono julgado deste eg. Sodalício em caso idêntico aos autos,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES –
CONDENAÇÃO DE APENAS UM ACUSADOS POR INCURSO NAS DUAS CONDUTAS E DESCLASSIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS OUTROS DOIS ACUSADOS
– 1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DE UM ACUSADO PELO COMÉRCIO DE DROGAS – DESCABIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO CONFESSADA – APREENSÃO DE BITUCAS PARCIALMENTE CONSUMIDAS E DE PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA
– 1.1.
RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO FORMULADA PELO ÚNICO ACUSADO CONDENADO PELO COMÉRCIO MALSÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – POLICIAIS MILITARES QUE AFIRMARAM TEREM RECEBIDO RECLAMAÇÕES DA VIZINHANÇA QUANTO USO DE MACONHA E ODOR CARACTERÍSTICO PROVENIENTE DA RESIDÊNCIA EM QUE OCORREU A APREENSÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
– 2. (...) – 3. DESPROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. 1.
Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas
. 1.1.
Assim, considerando a apreensão de drogas em poder do apelante e corréus; e inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, no entanto, demonstrada a condição de usuários de entorpecentes, faz-se imperiosa a desclassificação das condutas para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo
.
Por conseguinte, em decorrência da mencionada desclassificação, devem estes autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal da unidade judiciária em referência, conforme determina o art. 383, § 2o do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo
. 2. (...). 3. Desprovimento do apelo do Ministério Público e provimento parcial do apelo defensivo”.
(N.U 0003407-14.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021) – Destaquei.

Destarte, provejo em parte o apelo defensivo para
desclassificar a conduta
atribuída ao réu
WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS
para
o crime do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, cujo julgamento é da
competência do Juizado Especial Criminal
, nos termos do §2.o do art. 383 do Código de Processo Penal, a tornar imperativa a
remessa dos autos eletrônicos ao juízo competente, para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis.

II
–

DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante
WELLINGTON

prequestiona
“os direitos alegados na presente apelação, quais sejam a dignidade da pessoa humana, a proporcionalidade, a razoabilidade, o in dubio pro reo, e (...) A) Art. 5o, LVII, da CF/88; B) Da Lei 11.343/06: Art. 28, caput e art. 33, caput; C) Do CPP: 386, V e VII”
(sic. ID 1183866532 – Pág. 15)
.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois, prequestionada.

III – CONCLUSÃO

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1002705-30.2021.8.11.0003 (PJe)
,
a fim de
desclassificar

a imputação
do crime de tráfico de drogas para aquele inserto no
artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006
, com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022